Tribunal: TJMT
Processo: 1037655-69.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037655-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Monitoração Eletrônica - Medida Cautelar]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), LUIZ DA SILVA MEDEIROS - CPF: 010.930.572-89 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), RONAIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 069.108.671-06 (VÍTIMA), IRAIDES PEREIRA REIS DA SILVA FREITAS - CPF: 964.659.721-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – INDIVÍDUO MANTIDO PRESO HÁ CERCA DE 7 MESES – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO NÃO DESIGNADA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA CONDUTORA DA AÇÃO PENAL – REGULAR IMPULSIONAMENTO DO FEITO – SOLENIDADE DA INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
DENEGADO.

Conquanto o paciente encontra-se segregado cautelarmente há cerca de sete meses, não há elementos de provas nos autos que permita creditar todo o elastério processual ao magistrado condutor do feito, o qual, por sinal, dentro da razoabilidade, vem dando o regular impulsionamento ao feito, de modo que, inclusive, encontra-se superada eventual demora para designação de data para realização de audiência de instrução e julgamento, porquanto já aprazada para data próxima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
foi impetrado pelo Dr.
Marco Antônio Medeiros da Silva
em favor de
Luiz da Silva Medeiros
, ao argumento de que a autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso o mantém segregado cautelarmente por excessivo lapso temporal.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso preventivamente em 26.5.2024, por ter, em tese, praticado crimes de tentativas de homicídios qualificados (por três vezes) e, até o presente momento, ou seja, decorridos mais de 7 meses, a autoridade judiciária impetrada nem sequer designou data para realização da audiência de instrução e julgamento.

Sob a ótica do impetrante, diante do elastério processual, a prisão preventiva
“se torna indevida e ilegítima, de modo a verificar que não existe mais contemporaneidade e tampouco o risco atual alegado na época de sua decretação”
(Id. 261109669, p. 5) e, consequentemente, sob a luz do artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal, deve a medida segregatória ser revogada por ausência de motivos para sua manutenção.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente,

a substituição dessa medida por outras alternativas à prisão (art. 319, CPP).

A medida liminar vindicada foi por mim indeferida, nos termos da decisão anexa (Id. 261904782) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular apresenta os motivos pelos quais foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, ressaltando, ao fim, que a audiência de instrução e julgamento está aprazada para o dia 27.2.2025 (Id. 262557263).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José Norberto de Medeiros Júnior manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva – Tripla tentativa de homicídio – Requestada a revogação da segregação cautelar, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Improcedência – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Não constatada desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que aguarda realização de audiência de instrução designada para 27/02/2025 – Homenagem ao princípio da razoabilidade – Pela denegação da ordem.”
(Id. 262712765).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca-se na presente impetração a restituição da liberdade do paciente
Luiz da Silva Medeiros
, ao argumento, em síntese, de que a custódia cautelar é mantida por excessivo lapso temporal, ou, alternativamente, espera ver convolada a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, sob a luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No entanto, deve o
habeas corpus
ser
denegado.

Como já adiantei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, os requisitos da prisão preventiva já foram analisados por esta Corte, no julgamento do
habeas corpus
n. 1019279-35.2024, ocorrido em 3.9.2024, ocasião em que, sob a relatoria do eminente Des. José Zuquim Nogueira, a ordem foi denegada nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi praticado. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do acusado do distrito da culpa – comprovadamente demonstrada nos autos – é suficiente a embasar a decretação/manutenção da custódia preventiva. (STJ/HC 472260 SP). Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.”

Portanto, encontra-se superada a análise a respeito da legalidade da prisão preventiva, vista sob o ângulo dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que tange ao alegado excesso de prazo, também já ressaltei que
os prazos processuais não são peremptórios, nem tampouco podem ser traduzidos em questão meramente matemática, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades de cada caso.

Diante dessa premissa, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia.

Isso porque, da análise do caso concreto, tendo em vista os esclarecimentos da autoridade judiciária impetrada, não se verifica qualquer desídia na condução do feito.

Como ressaltado nas informações judiciais:

“(...) Ato contínuo, em 27/05/2024, fora dado cumprimento ao mandado de prisão expedido conforme se depreende do ID n.157916958.

Em continuidade do processamento, finalizadas as investigações, em 25/06/2024, na peça denunciativa que inaugurou a presente ação penal, apresentou-se a seguinte dinâmica:

(...)

A denúncia fora recebida em 26/06/2024, conforme ID n. 160310456, sendo então expedido Mandado de citação.

Em 27/06/2024, aportou-se aos autos comunicação de mudança de estabelecimento penal do Paciente (ID n. 160493994), que atualmente permanece recluso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis/MT (ID n. 171072938).

Ato contínuo, sobreveio o presente Pedido de Informações em 23/07/2024 relativos a impetração do Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso n. 1019279-35.2024.8.11.0000 (ID n. 163218022), em que se prestou informações em 25/07/2024 como se depreende do ID n. 163507015, momento em que este Juízo, além de relatar as ocorrências de andamento dos autos, pontuou dentre outros apontamentos que:

(...)

Ato contínuo, a citação fora cumprida conforme se depreende do ID n. 163857148, sendo que a defesa técnica apresentou Resposta à acusação em 08/08/2024 (ID n. 165045503).

Em 11/09/2024, sobreveio aos autos cópia do acórdão que à unanimidade denegou a ordem (ID n. 168763107).

Em 02/10/2024 aportou-se aos autos Comunicação quanto a manutenção do Custodiado, ora Recorrente na unidade prisional de Campo Novo dos Parecis/MT (ID n. 171072940).

Ao ID n. 171120541 juntou-se a solicitação das presentes informações.

Ato contínuo, este Juízo juntou as Informações de RHC remetidas ao STJ (ID n. 171667964).

Seguidamente, em 10/12/2024, requereu a defesa do ora Paciente, a revogação da preventiva (ID n. 178272566).

Em 09/01/2024, acostou-se aos autos Comunicação entre instâncias, dando conta do indeferimento de liminar em novo Habeas Corpus impetrado em favor do ora Paciente (ID n. 180304664).

Neste sentido, ressai dos autos, que a defesa impetrou o presente Remédio, alegando em síntese o excesso de prazo na duração da cautelar em razão da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, requerendo a revogação da medida extrema.

Assim, é de se ponderar que fora proferida nos autos decisão analisando o pedido de revogação outrora requerido, mantendo-se a prisão do ora Paciente, como vai cópia acostada nesta, sendo ainda designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/02/2025, às 13h30min.”
(Id. 262557263).

Primeiro, confere-se que a autoridade apontada como coatora, ao contrário do que alega o impetrante, tem dado o regular andamento ao feito, pois, assim que recebeu a denúncia, em 26.6.2024, determinou a citação do acusado para responder à acusação, revelando-se na hipótese dos autos, que a resposta só aportou aos autos em 8.8.2024, lembrando que o prazo estipulado no artigo 396 do Código de Processo Penal, é de 10 dias.

De outro norte, não se pode desprezar que o acusado, ora paciente, logo após a prática, em tese, do crime, foragiu para outro município, e foi preso em flagrante, já naquela outra localidade – Campo Novo do Parecis –, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e, consequentemente, foi processado e condenado, e lá permanece segregado.

Como se sabe, estando o indivíduo segregado em local diverso da infração, ocorre certa morosidade para o cumprimento de determinados atos processuais.

Assim, não vejo que eventual morosidade do feito seja atribuível exclusivamente ao magistrada de origem.

Nesse tocante, conforme o entendimento jurisprudencial, repito, o período a que trata a lei, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não deve ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação do excesso.

Confira-se os seguintes julgados:

“(...) 5.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Na espécie a ação se desenvolveu de forma regular – foram expedidas cartas precatórias para ouvir testemunhas, não havendo registro de qualquer evento causador de demora injustificada. 6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ –
HC
411695/SP –
HC
2017/0199003-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 19.9.2017).

Ademais a autoridade judiciária impetrada, sempre que solicitada, prestou informações aos
habeas corpus
impetrados, e, nas últimas informações, como descrito linhas acima, mencionou que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 27.2.2025, o que torna, inclusive, superada a alegação de demora para designação de data para a solenidade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Luiz da Silva Medeiros
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025